Tribunal: TJMT
Processo: 0002125-04.2014.8.11.0022
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002125-04.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO SERGIO INACIO SALVADOR - CPF: 559.353.461-68 (APELANTE), JOSE PEDRO MATIAS - CPF: 353.335.961-15 (ADVOGADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO INACIO SALVADOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES CONTRA A FAUNA (ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI No 9.605/98) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI No 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – DESCABIMENTO – SANÇÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DOS TIPOS PENAIS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Admitida a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é incabível o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, inciso III, do Código Penal (AgInt no AREsp 1290257/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 01/04/2019).

Não há falar-se em readequação da reprimenda basilar quando já fixada no mínimo legal pelo magistrado
a quo
.

Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, não havendo qualquer previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002125-04.2014.8.11.0022

APELANTE: PAULO SERGIO INACIO SALVADOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

Trata-se de apelação interposta por
PAULO SÉRIO INÁCIO SALVADOR contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que o condenou à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12, da Lei no 10.826/03; e à pena de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de pesca mediante a utilização de petrechos não permitidos (tarrafa), previsto no art. 34, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.605/98, a serem cumpridas em regime inicial aberto, posteriormente substituídas por restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal e fixado o valor do dia-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença Id. 29237520/29237521).

Nas razões recursais, a defesa requer sejam os autos encaminhados ao Ministério Público para o oferecimento de suspensão condicional da penal. Em caráter subsidiário, pugna pela readequação das penas-bases para o mínimo legal, bem como a isenção da pena de multa, tendo em vista tratar-se de réu hipossuficiente (Id. 29239524).

Nas contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 29239528).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 30660467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO INACIO SALVADOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

Como relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de
PAULO SÉRIO INÁCIO SALVADOR contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que o condenou pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12, da Lei no 10.826/03 e de pesca mediante a utilização de petrechos não permitidos (tarrafa), previsto no art. 34, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.605/98, a serem cumpridas em regime inicial aberto, posteriormente substituídas por restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal e fixado o valor do dia-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos

(Sentença Id. 29237520/29237521).

De proêmio, busca a defesa a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, previsto no art. 77, do Código Penal.

Como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, para receber o referido benefício,
a lei estabelece que o condenado não pode ser reincidente em crime doloso; que os elementos referentes à prática do crime, tais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente e outros descritos na lei, permitam a concessão do benefício; e, por fim, que não seja cabível a substituição por penas restritivas de direitos.

Ademais, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admitida a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é incabível o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, inciso III, do Código Penal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 15 DA LEI N.o 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 77, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. Admitida a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é incabível o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, inciso III, do Código Penal.

3. Ademais, a pretendida inversão do julgado, com o reconhecimento da impossibilidade de cumprir a pena restritiva de direitos imposta, em razão de alegada doença do Paciente, implicaria, necessariamente, no reexame das provas carreadas aos autos, o que não se coaduna com a via eleita, consoante o enunciado da Súmula n.o 07 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido”.
(AgInt no AREsp 1290257/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 01/04/2019) (Grifei).

Portanto, ante a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tal como procedida pelo magistrado de primeiro grau, incabível a concessão do sursis.

Com relação ao pleito para se readequar as penas-bases para o mínimo legal, verifica-se que o pedido carece de interesse recursal, tendo em vista que as reprimendas basilares foram fixadas no mínimo pelo magistrado sentenciante.

Por fim, no que tange ao pedido de isenção da pena pecuniária, coaduno do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, sendo que não há qualquer previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Nesse sentido:

“(...) Descabida, outrossim, a pretensão de afastamento da pena de multa, não apenas por não se coadunar com a via do habeas corpus, remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção - já que o não cumprimento da pena de multa não enseja conversão em pena privativa de liberdade -, mas também porque, nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes. 10. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016)

E, observando que a reprimenda pecuniária guardou a devida proporcionalidade com as penas privativas de liberdade estabelecidas e que o valor do dia-multa fora estabelecido no mínimo, não há falar-se em isenção da sanção.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020